Tribunal: TJBA
Processo: 8027524-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8027524-75.2024.8.05.0001 Foro de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Lucas de Oliveira Santos Defensor Público: André G.S. Pereira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR 1.1. DECLARAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA PELA DECLARAÇÃO DA REVELIA QUANDO ESTAVA INTERNADO DEVIDO A UMA CIRURGIA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO CONSTA NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À INTERNAÇÃO OU CIRURGIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REVELIA REGULARMENTE DECLARADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP. 2.MÉRITO 2.1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DE POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 943, DO STJ. 2.2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE. DESPICIENDA SER MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. RISCO AO PATRIMÔNIO. FURTO CONSUMADO. 2.3. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA DO AGENTE QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 511 DO STJ. 2.4. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. APELANTE CORTOU E SUBTRAIU 200 (DUZENTOS) METROS, APROXIMADAMENTE 7KG, DE CABO 6MM, DA CCR METRÔ. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8027524-75.2024.8.05.0001, sendo Recorrente LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR